Tribunal: STF
Processo: ARE 1532834
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de São Paulo e outros formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra capítulo de acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor estadual. Auxiliar de Serviços Gerais. Art. 40, § 4º, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autora exposto a agentes químicos, físicos e biológicos em razão da atividade exercida, por mais de vinte e cinco anos, de forma habitual e permanente. Aposentadoria especial devida. Direito à paridade e à integralidade. Sentença de procedência. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso da ré não providos.



    Os recorrentes apontam violação aos arts. 37, § 10, 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17 da Constituição Federal sustentando que: o recebimento de adicional de insalubridade não garante automaticamente o direito à aposentadoria especial; a decisão recorrida afronta o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Sessão de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 17), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 19), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação dos recorrentes e manteve a sentença que reconheceu o direito da servidora, ora recorrida, à aposentadoria especial com integralidade e paridade.



    No presente caso, observo que o órgão judiciário de origem, ante à ausência de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial em casos de exercício de atividades insalubres, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do § 4º do art. 40 da Carta da República.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte na Súmula n. 33 do STF que assim dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Destaco, ainda, que o acórdão recorrido entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades especiais, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:  



    [...] Conforme se depreende dos elementos dos autos, a autora foi admitida em 03.12.1992 para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais, no qual permanece até os dias de hoje (fl. 35). O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (fl. 30/33), por sua vez, concluiu que ela está exposta a agentes biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade de forma habitual e permanente. Vale ressaltar que não houve impugnação específica às conclusões do laudo e que elas demonstram que estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial nos termos do art. 57, § 4º, da Lei 8213/91. Consigno que 25 anos é o prazo máximo de exercício na atividade insalubre exigido pelos dispositivos mencionados e a autor já completou esse requisito temporal.



    [...]



    Essas razões de decidir, que adoto, são suficientes para demonstrar o acerto da r. sentença quanto à necessidade de concessão da aposentadoria especial nos moldes pretendidos, uma vez que a autora ingressou no serviço público antes de 1998 e preencheu o requisito para aposentadoria especial previsto no art. 57 da Lei 8.213/91, tendo laborado por no mínimo 25 anos em condições insalubres.



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, além de encontrar óbice no enunciado n. 279 da Súmula do STF, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.424.812, ministro André Mendonça, DJe de 21 de novembro de 2024; ARE 1.521.320, ministro Cristiano Zanin, DJe de 8 de novembro de 2024):  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.492.017 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de setembro de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente